Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). USUCAPIÃO DECLARADO POR MEIO DE PROCESSO ANTERIOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONFINANTES LINDEIROS E RESPECTIVOS CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS.RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - No direito processual brasileiro, há algumas restritas hipóteses em que uma decisão judicial pode ser invalidada, mesmo após o transcurso do tempo e o esgotamento das vias recursais ordinárias. Nesse sentido, a querela nullitatis é meio autônomo de impugnação, que visa desconstituir uma decisão que contenha vício insanável, de natureza grave, e que não pode ser atacada por ação rescisória e nem tampouco se amolda às situações definidas como justificadoras da ação anulatória, prevista no art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
2 – No caso, insurge-se o autor-recorrente contra r. sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, deixando de declarar a nulidade da ação de usucapião, processo no 2010.11.1.003504-4 -, mesmo após ter reconhecido a ausência de citação dos confinantes e seus respectivos cônjuges, em desobediência à determinação imposta pelo art. 942, e outros, do Código de Processo Civil de 1973.
3 - Apesar da literalidade, a boa interpretação das normas jurídicas exige que seja feita de forma sociológica e teleológica, ou seja, de acordo com a vontade da lei e os fins que pretende alcançar, considerando, inclusive, a época em que foi estabelecida.
4 - No caso, o objetivo da Súmula 391, do STF, bem como do art. 942, do CPC/73, com a determinação de citação dos proprietários do imóvel que faça divisa com o imóvel que o autor pretende usucapir, é para que possam se insurgir contra a pretensão, tendo em vista, principalmente, os limites da propriedade que será objeto de aquisição originária. Bastante necessária, portanto, em litígios envolvendo propriedade de imóveis com delimitações indefinidas, não mapeadas ou prejudicadas. De toda sorte, tratar-se de um objetivo bem específico, que não interfere em nada na lide principal da ação de usucapião objurgada, tendo em vista tratar-se de imóvel urbano, com área predeterminada, separada fisicamente por cercas e muros, tendo, ainda, perímetro definido em Registro Imobiliário do Distrito Federal.
5 - Assim, anular a ação de usucapião, tendo por base vício formal de procedimento, consubstanciado na ausência de citação de um dos confinantes, que não foram, de forma alguma, prejudicados pelo resultado do litígio e que tampouco influenciaram no direito do autor, equivale a desprestigiar a entrega da tutela jurisdicional, em prejuízo de diversos princípios, dentre os quais: celeridade, duração razoável do processo, efetividade, devido processo legal, instrumentalidade das formas, e, principalmente, segurança jurídica. Precedentes do STJ (Resp. no 1.432.579 – MG)
6 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.